Tribunal: TJBA
Processo: 8073703-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073703-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE SANTANA FRANCA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR. NECESSIDADE DE CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça tem previsão no art. 98, do CPC e na Constituição Federal, garantindo o acesso ao Judiciário àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso concreto, o agravante, pessoa idosa e aposentada, demonstrou, por meio de documentos, que sua renda líquida mensal é insuficiente para suportar as despesas processuais, considerando as deduções obrigatórias e os custos com sua subsistência. 4. Diante da comprovação da insuficiência financeira, a decisão que concedeu apenas parcialmente o benefício deve ser reformada, assegurando-se a gratuidade integral. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para deferir a justiça gratuita ao agravante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8073703-70.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE SANTANA FRANCA e como agravada CETELEM BRASIL S.A.- CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator